Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-31.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS MECÂNICOS. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso concreto, a indenização pelos danos materiais deve abarcar apenas os valores comprovadamente suportados pelo Autor, referentes ao veículo objeto do contrato firmado entre as partes, e a importância da cláusula penal prevista no ajuste.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
3. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.